Tribunal: TJMT
Processo: 1009271-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009271-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BENEDITO VALDEMIR SANTO SOUZA - CPF: 569.791.341-91 (APELADO), ROGERIO LUIS GLOCKNER - CPF: 003.753.800-43 (ADVOGADO), ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 08.812.425/0001-07 (APELANTE), KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1009271-70.2024.811.0041

APELANTE: ASBAPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

APELADO: BENEDITO VALDEMIR SANTO SOUZA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ASBAPI – Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Benedito Valdemir Santo Souza, declarou inexistente o débito referente a descontos realizados sob a rubrica “Contribuição ASBAPI”, condenou a ré à restituição simples de R$ 52,88 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida que autorizasse os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo grafotécnico homologado pelo juízo conclui que a assinatura aposta no contrato apresentado pela apelante não foi produzida pelo punho do recorrido, revelando a inexistência de anuência válida.

A apelante, embora intimada, não impugna o laudo nem produz contraprova, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, restando demonstrada a inexistência de relação jurídica entre as partes.

O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, caracteriza ato ilícito e gera dano moral presumido, independentemente de comprovação específica, por afetar a dignidade e a subsistência do consumidor.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de indenização moral mostra-se superior à média praticada pelo Tribunal em casos análogos de descontos de pequeno valor, impondo-se sua redução para R$ 4.000,00 (quatro mil) observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa sem descurar da função reparatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inexistência de contrato válido, comprovada por laudo grafotécnico, afasta a legitimidade de descontos efetuados em benefício previdenciário.

O desconto indevido em verba de caráter alimentar configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, independentemente de prova específica.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004735-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025; TJMT, N.U 1000122-22.2021.8.11.0052, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009271-70.2024.811.0041

APELANTE: ASBAPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

APELADO: BENEDITO VALDEMIR SANTO SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ASBAPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
BENEDITO VALDEMIR SANTO SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito referente a descontos realizados sob a rubrica “Contribuição ASBAPI”, para condenar a ré à restituição simples da quantia total de R$ 52,88 (cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o recorrido teria aderido de forma consciente às condições do contrato, não havendo vício de consentimento.

Argumenta que, mesmo que considerado irregular o desconto, não haveria falar em indenização por danos morais, pois se trataria de mero aborrecimento incapaz de atingir a esfera da dignidade, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo.

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido, que pugna pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários recursais.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, consoante certidão de id. 300996897.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia no que diz respeito à validade da contratação invocada pela apelante para justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido e à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

No que concerne à alegada regularidade da contratação, o laudo grafotécnico produzido por perito judicial, homologado pelo juízo de origem, concluiu de forma inequívoca que a assinatura constante no documento apresentado pela ré não foi produzida pelo punho do autor, revelando a inexistência de anuência válida.

Ressalte-se que a apelante, embora regularmente intimada, não apresentou impugnação ao laudo nem produziu contraprova, bem como não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, restando comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Posto isso, não merece reforma a r. sentença, uma vez que corretamente reconheceu a inexistência de contratação válida, reputando ilícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrido, sendo que a conclusão do laudo pericial, aliada à inércia da apelante em produzir prova em sentido contrário, evidencia a ausência de respaldo jurídico para a cobrança realizada, impondo-se a manutenção do julgado quanto à declaração de inexistência da relação jurídica e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, o desconto indevido em benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, caracteriza ato ilícito e gera dano moral presumido, independentemente de prova específica, conforme já decidido por este Tribunal me casos semelhantes. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COMPENSAÇÃO DEVIDA DE VALORES DEPOSITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimo consignado não contratado, no valor de R$ 503,69, parcelado em 84 vezes de R$ 12,28, com inclusão em 04/02/2021 e início dos descontos em 03/2021.

O juízo de origem fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00, sem acolher compensação de valores eventualmente depositados na conta da autora e aplicou índices de correção monetária e juros diversos da Selic.

O apelante busca a redução do valor da indenização, a compensação dos valores creditados na conta da autora e a aplicação da Selic em substituição ao INPC para correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais; (ii) estabelecer se é possível a compensação entre o valor do empréstimo depositado na conta da autora e os valores descontados de seu benefício previdenciário; e (iii) determinar se devem ser aplicados os critérios da Lei 14.905/2024 quanto à taxa Selic e ao IPCA para correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado caracteriza ato ilícito, pois os descontos incidiram sobre verba alimentar de natureza previdenciária, comprometendo a subsistência e a segurança econômica da autora, configurando dano moral indenizável.

4. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário não se qualifica como mero aborrecimento, mas como violação à dignidade e tranquilidade do consumidor, sobretudo em razão da hipossuficiência e do caráter alimentar da verba atingida.

5. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o valor modesto dos descontos mensais, inexistindo elementos que justifiquem o montante de R$ 8.000,00 fixado na origem, sendo adequada a redução para R$ 4.000,00, em consonância com precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

6. A compensação de valores é admitida nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, tendo o banco apelante comprovado o depósito em conta bancária da autora, não impugnado por esta, devendo tal compensação ser apurada em liquidação de sentença para evitar enriquecimento sem causa.

7. Com a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a correção monetária deve seguir o IPCA e os juros moratórios devem observar a taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, § 1o, ambos do Código Civil, impondo-se o provimento parcial do recurso para adequação dos índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde por danos morais quando promove descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, por empréstimo consignado não comprovadamente contratado, caracterizando ilícito que atinge verba alimentar.

2. O valor da indenização por dano moral deve guardar proporcionalidade com a gravidade do dano e a extensão dos descontos efetuados, podendo ser reduzido quando não evidenciada repercussão mais intensa na esfera extrapatrimonial da vítima.

3. É cabível a compensação entre valores indevidamente descontados e valores eventualmente creditados pela instituição financeira na conta bancária do consumidor, quando incontroversos e líquidos.

4. A partir da vigência da Lei 14.905/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros moratórios, sendo o IPCA deduzido da Selic, salvo disposição contratual ou legal específica em sentido diverso.” (N.U 1004735-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025) –
Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA BALBINO PEREIRA CAMARGO, em razão de descontos indevidos em seus benefícios previdenciários, oriundos de contratos de empréstimo consignado cuja assinatura foi posteriormente atestada como falsa por laudo pericial. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução dos valores descontados — simples até 30/03/2021 e em dobro após —, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários. O apelante pleiteia a redução da indenização, a devolução em forma simples e a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial grafotécnico comprova a falsidade das assinaturas nos contratos, concluindo tratar-se de falsificação por imitação servil, o que afasta a existência da relação jurídica entre as partes.

4. Em razão da inexistência de contrato válido, os descontos realizados nos benefícios previdenciários da autora são indevidos, configurando ato ilícito passível de reparação, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. A ausência de má-fé da instituição financeira impede a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

6. O valor da indenização por danos morais arbitrado na origem (R$ 10.000,00) revela-se excessivo frente à extensão do dano, sendo razoável sua redução para R$ 4.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso — primeiro desconto indevido — conforme estabelece a Súmula 54 do STJ, não se aplicando a regra do arbitramento por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falsificação da assinatura em contrato bancário autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a consequente inexigibilidade do débito.

2. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados exige a comprovação de má-fé, sendo devida de forma simples na ausência de dolo.

3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

4. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual. (N.U 1000122-22.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), embora reconheça o caráter pedagógico e compensatório da condenação, entendo que o montante se mostra superior à média praticada por este Tribunal em hipóteses análogas, em que se tratam de descontos de pequeno valor e restritos a poucas parcelas, conforme demonstram os precedentes já supramencionados.

Logo, impõe-se a reforma parcial da sentença unicamente quanto ao valor da indenização, pois a redução revela-se medida adequada e proporcional, capaz de atender às finalidades reparatória e sancionatória do instituto, sem ensejar enriquecimento sem causa ao recorrido, tampouco esvaziar a tutela da dignidade da pessoa humana.

Com base nisso, e considerando as condições sociais e econômicas das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se justa e adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), medida que atende à finalidade reparatória sem implicar enriquecimento indevido da autora.

Diante dessas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor arbitrado a titulo de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025